Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-62.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. VÍCIO OCULTO. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE À OFICINA. CRONOLOGIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 912,00 a título de dano material e de R$ 6.000,00 a título de dano moral, decorrentes da compra e venda de veículo (Fiorino Fiat, ano 2021/2021) entre as partes; todavia julgou improcedente o pedido contraposto. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil, e, no mérito, aduziu que inexistem dano material e moral indenizáveis por ausência de comprovação dos danos sofridos. Pleiteia o acolhimento da preliminar, alternativamente, a reforma da sentença pela improcedência do pedido inicial e pela procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 1.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 77877680).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível; ii) falha na prestação do serviço; iii) dever de reparação por dano material e moral, e iv) quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível suscitada pela ré/recorrente pela suposta necessidade de produção de prova complexa não merece acolhimento. Outros elementos constantes dos autos são suficientes para verificação da alegada adulteração do hodômetro (Km) do veículo. Preliminar rejeitada.
6. Em 09/05/2024, as partes firmaram contrato de compra e venda do veículo (usado), FIAT FIORINO, 1,4 Flex, ano 2021/2021, com 47.202 quilômetros (ID 77877569), por R$ 68.000,00. Todavia, após vinte dias da compra, o veículo apresentou defeitos não compatíveis com a sua quilometragem, tais como: correia dentada, bomba d ́água e combustível, etc (ID 77877572). O autor/recorrido afirmou que a ré/recorrente arcou com esse primeiro conserto, no valor de R$ 1.624,00, porém o veículo continuou a apresentar defeitos, inclusive necessidade de substituição do motor, tendo a ré/recorrente recusado a supri-los. Assim, o autor/recorrido pleiteou o reembolso dos gastos obtidos com os consertos (R$ 2.682,00) e mais a troca do motor (R$ 25.179.82) e reparação por danos morais, em razão da descoberta da alteração da quilometragem do veículo pela vendedora.
7. DANO MATERIAL. O juiz sentenciante entendeu que dos R$ 2.682,00 pleiteados na inicial, o autor/recorrido faz jus ao reembolso de R$ 912,00, pois teria sido comprovado pela ré/recorrente que R$ 1.450,00 já foram quitados, conforme comprovante de ID 77877608. Ocorre que, ao observar a cronologia dos pagamentos realizados pelo autor/recorrido e pela ré/recorrente, não é possível concluir que o pagamento de R$ 1.450,00 corresponde ao reembolso parcial dos gastos de R$ 2.682,00. Isso porque a quantia, R$ 1.450,00, foi paga pela ré/recorrente em maio de 2024, enquanto os pagamentos realizados pelo autor/recorrido, que somam R$ 2.682,00, se estenderam entre os meses de agosto de 2024 a fevereiro de 2025, conforme os documentos ID 77877571 e ID 77877572.
8. Além disso, tais gastos sofridos pelo autor/recorrido estão relacionados à manutenção preventiva do veículo, tal como troca de óleo, filtro de óleo, filtro de ar e regulador, de forma que não decorrem de eventual vício oculto oriundo da época da aquisição do veículo (09/05/2024). O veículo é utilizado para serviços de entrega, sendo tais gastos intrínsecos e proporcionais à frequência do uso do veículo.
9. Portanto, razão assiste ao réu/recorrente quanto à ausência de comprovação do alegado prejuízo material de R$ 2.682,00, pois tais gastos decorrem do uso elevado do veículo. Diferentemente daquele primeiro conserto, datado de 29/05/2024, no total de R$ 1.624,00, pago diretamente à oficina em 29/05/2024 pela ré/recorrente, até porque o produto ainda estava no período da garantia legal (ID 77877608).
10. PEDIDO CONTRAPOSTO: Não procede a alegação da ré/recorrente quanto ao suposto pagamento de R$ 1.450,00 a maior acerca do conserto do veículo em maio/2024. O orçamento de ID 77877572 indica o valor de R$ 1.624,00, que foi pago diretamente à oficina pela própria ré/recorrente (ID 77877608), de forma que não há falar que o autor/recorrido informou valor sobrevalorizado, pois ela detinha pleno conhecimento do valor real do reparo.
11. DANO MORAL. Entretanto, no tocante ao dano moral, é incontroverso que houve a adulteração do hodômetro do veículo. A empresa ré/recorrente adquiriu o referido veículo da locadora LOCALIZA RENT CAR, quando ele já apresentava 69.829 quilômetros rodados, porém, ao revendê-lo ao autor/recorrido, a quilometragem constante era de apenas 47.200 quilômetros, de acordo com os documentos ID 77877576 e ID 77877569. Tal conduta viola a boa-fé e configura prática fraudulenta, extrapolando o mero aborrecimento da vida em sociedade, causando ao consumidor sentimentos de desrespeito e descaso, diante da enganação, trapaça cometida.
12. Nesse sentido, menciono julgados deste TJDFT: (Acórdão 1889788, 0702708-65.2023.8.07.0014, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) e (Acórdão 1778789, 0703438-91.2023.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.)
13. O valor arbitrado pelo juiz sentenciante, R$ 6000,00, deve ser mantido, pois atende às finalidades a que se presta o instituto jurídico, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por dano material. Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.